Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-88.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004586-88.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A - CNPJ: 62.169.875/0001-79 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 041.334.691-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ERRO MATERIAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABUSIVIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados em contrato de financiamento de motocicleta e determinou sua redução para a taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao fixar a taxa média de mercado em 23,64% ao ano, quando o percentual correto seria 26,39% ao ano; (ii) verificar se tal correção implica alteração da conclusão quanto à abusividade dos juros contratados; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise das particularidades da operação financeira e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de erro material quanto ao percentual anual da taxa média de mercado, que deve ser corrigido de 23,64% para 26,39% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil.

4. A correção do erro material não altera a conclusão do julgado, pois a taxa contratada de 3,42% ao mês e 49,71% ao ano permanece superior ao parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado (2,955% ao mês e 39,585% ao ano).

5. Inexiste omissão quanto à análise das particularidades da operação e dos precedentes do STJ, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a decisão com base nos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento quando não há vício efetivo que justifique tal alteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção do erro material.

Tese de julgamento:

"A correção de erro material quanto ao percentual da taxa média de mercado não implica efeitos infringentes quando a taxa contratada permanece superior ao parâmetro de 1,5 vezes a taxa média, mantendo-se caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto “
para reformar a sentença apenas no que tange à declaração de ilicitude da cobrança dos seguros prestamista, contra roubo e assistência 24h, reconhecendo a legalidade de tais contratações
”, mantendo, no mais, “
a sentença recorrida em todos os seus termos, especialmente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e sua redução para 1,97% a.m., bem como a determinação de compensação dos valores pagos indevidamente com o saldo devedor do contrato
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato à média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Sustenta que o julgado considerou equivocadamente o percentual de 23,64% ao ano como taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal destinada à aquisição de veículos, quando, na realidade, a taxa correta apurada no mês da contratação (novembro de 2024) seria de 26,39% ao ano, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do próprio Banco Central. Assim, defende que houve equívoco na identificação do parâmetro de comparação utilizado para aferir eventual abusividade da taxa contratada, razão pela qual requer o reconhecimento do erro material e o pronunciamento expresso acerca da taxa média efetivamente aplicável.

Sustenta ainda que o acórdão também incorreu em omissão quanto à análise das particularidades da operação financeira, especialmente no que se refere ao risco do negócio. Argumenta que o financiamento envolveu 100% do valor da motocicleta adquirida, bem sujeito a elevado índice de depreciação, além de apresentar incertas condições de conservação e baixo grau de recuperabilidade do bem, circunstâncias que justificariam maior oscilação na taxa de juros remuneratórios praticada. Nesse contexto, afirma que o julgado deixou de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530/RS, segundo a qual a revisão de juros somente é admitida em situações excepcionais e mediante demonstração concreta de abusividade, devendo ser admitida variação razoável em relação à taxa média de mercado.

Por fim, a embargante sustenta que a taxa contratada (3,42% ao mês e 49,71% ao ano) não ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais usualmente aceitos, uma vez que a oscilação em relação à média de mercado (1,97% ao mês e 26,39% ao ano) permaneceria inferior ao dobro, dentro da margem considerada admissível pela jurisprudência do STJ. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso acerca da taxa média correta, da aplicação dos precedentes repetitivos invocados e da análise das circunstâncias concretas da operação, inclusive com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, caso o esclarecimento implique modificação do resultado do julgamento.

Contrarrazões apresentadas em id. 352783394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto “
para reformar a sentença apenas no que tange à declaração de ilicitude da cobrança dos seguros prestamista, contra roubo e assistência 24h, reconhecendo a legalidade de tais contratações
”, mantendo, no mais, “
a sentença recorrida em todos os seus termos, especialmente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e sua redução para 1,97% a.m., bem como a determinação de compensação dos valores pagos indevidamente com o saldo devedor do contrato
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Feitas essas considerações, passo à análise dos pontos suscitados pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar a taxa média de mercado em 23,64% ao ano,
quando o correto seria 26,39% ao ano
, conforme dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil.

Após detida análise da documentação apresentada e consulta aos dados oficiais do Banco Central do Brasil, verifico que efetivamente procede a alegação da embargante. O acórdão embargado, ao mencionar que "
a taxa média de mercado em novembro de 2024 era de 1,97% ao mês e 23,64% ao ano
", incorreu em equívoco material quanto ao percentual anual.

Conforme se extrai dos dados oficiais do BACEN para a modalidade "
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
" (séries 20749 e 25471), a taxa média efetivamente apurada para novembro de 2024 corresponde a 1,97% ao mês e 26,39% ao ano, e não 23,64% ao ano como constou do julgado.

Reconheço, portanto, a existência do erro material apontado, o qual merece correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Contudo, é imperioso destacar que, ainda que se proceda à correção do percentual anual da taxa média de mercado de 23,64% para 26,39%,
tal retificação não altera substancialmente a conclusão alcançada no acórdão embargado quanto à caracterização da abusividade dos juros remuneratórios contratados
.

Explico. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial consolidado de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite indicativo de abusividade, teríamos como patamar máximo aceitável o percentual de 2,955% ao mês (1,97% x 1,5) e 39,585% ao ano (26,39% x 1,5).

A taxa efetivamente contratada de 3,42% ao mês e 49,71% ao ano permanece superior aos referidos limites mesmo após a correção do erro material, mantendo-se caracterizada a abusividade que justifica a intervenção judicial para limitação aos patamares da taxa média de mercado
.

Assim, embora reconheça o equívoco material quanto ao percentual anual da taxa média, tal correção não implica modificação da conclusão do julgado, razão pela qual não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

No que se refere aos demais pontos suscitados pela embargante, especialmente quanto à alegada omissão na análise das particularidades da operação e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verifico que tais questões não configuram propriamente omissão passível de correção via embargos declaratórios.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, considerando tanto a taxa contratada quanto a média de mercado, além de fazer expressa referência aos precedentes do STJ, notadamente o REsp n. 1.061.530/RS. A circunstância de a embargante discordar da conclusão alcançada ou entender que outros aspectos deveriam ter sido considerados não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Como bem assentado pela doutrina e jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo quando a correção de vício efetivamente identificado implicar alteração da conclusão, o que não ocorre na espécie.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis. O fato de a embargante entender que outros fatores deveriam ter sido valorados ou que a análise deveria ter sido mais aprofundada não configura omissão sanável via embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para corrigir o erro material identificado, esclarecendo que a taxa média de mercado para a modalidade "
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
" em novembro de 2024 correspondia a 1,97% ao mês e
26,39% ao ano
(e não 23,64% ao ano como constou do acórdão).

Ressalto, contudo, que tal correção não altera a conclusão do julgado, uma vez que a taxa contratada de 3,42% ao mês e 49,71% ao ano permanece superior ao parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado, mantendo-se caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios e a necessidade de sua limitação.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026